Tribunal: TJMT
Processo: 0004801-03.2017.8.11.0059
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004801-03.2017.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (REPRESENTANTE), MARIO APARECIDO LUCIANO SANTOS - CPF: 377.498.201-59 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ART. 485, IV DO CPC – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA – FALTA DE INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DO DESPACHO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

Determinado o comando judicial de manifestação acerca da realização do pagamento de diligência do Oficial de Justiça para tentativa de apreensão do bem e, ausente a intimação para cumprimento, não há falar em inércia da parte autora; assim, descabida a extinção do feito.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 0004801-03.2017.811.0059, Código: 82896 movida em desfavor de MARIO APARECIDO LUCIANO SANTOS, declarou extinta a ação, sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso IV, do Caderno Processual Civil. Custas remanescentes, se houver pelo requerente.

Inconformada com o ato sentencial, a apelante aduz que

sequer o feito ficou paralisado conforme se depreende dos termos do artigo 485, inciso II do Código de Processo Civil, outrossim houve ainda a ausência de intimação pessoal do autor/exequente o que acarreta a invalidade a sentença prolatada nesses autos.

Argumenta que não deixou de cumprir a determinação prevista no artigo 485, inciso IV do CPC, supostamente abandonando a causa por mais de 30 dias.

Requer seja conhecido o presente recurso ao que dispõe o princípio da celeridade e economia processual, dando-lhe provimento para o fim de se anular a r. sentença, proporcionando ao Apelante o regular prosseguimento do feito em todos os seus termos, sob pena de negar vigência ao art. 966, V do Código de Processo Civil, e ao art. 5º, LIV, da CRFB/88.

Sem contrarrazões, ante à ausência de citação do requerido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 0004801-03.2017.811.0059, Código: 82896 movida em desfavor de MARIO APARECIDO LUCIANO SANTOS, declarou extinta a ação, sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso IV, do Caderno Processual Civil. Custas remanescentes, se houver pelo requerente.

A ação na origem foi proposta pelo apelante, sendo o feito sentenciado com a extinção sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, contando com o seguinte fundamento e dispositivo:

“(...)É o relatório.

Decido.

Analisando o caderno processual, verifico que o autor não se incumbiu de realizar as diligências necessárias ao regular prosseguimento do feito, embora intimado para fazê-lo, quedando-se inerte quanto á providência de recolher as custas referente à locomoção do Oficial de Justiça.

Desta forma, como se vê, não há como dar prosseguimento à ação se o interessado deixar de cumprir atos a seu cargo, mantendo-se inerte, numa clara demonstração de falta de interesse na continuidade regular do feito, o que dá ensejo à extinção.

Considerando o acima exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. (ID. 149418664)

Opostos embargos de declaração estes foram rejeitados (ID. 149418667).

Houve despacho para que a parte autora fosse intimada para recolher a diligência do Oficial de Justiça (id. 149418663); sendo a seguir o feito sentenciado e extinto sem julgamento de mérito. (id. 149418664)

Assim, em que pese a sentença fundamente na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, por não ter incumbido de realizar as diligências necessárias ao regular prosseguimento do feito, sem a devida intimação da parte autora ora apelante o feito foi extinto, o que não deve perdurar.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ART. 485, IV DO CPC
– FALTA DE INTERESSE DE AGIR – IMPOSSIBILIDADE –
PEDIDO NÃO ANALISADO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO
. O interesse de agir ou interesse processual surge da necessidade de a parte obter através do processo proteção para o seu interesse substancial, pois a Constituição Federal consagra a garantia de que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV).” (N.U 0003839-29.2010.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 03/07/2020).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos, para regular andamento do feito e cautelas de rigor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023